Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. AUSÊNCIA. REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA. LEI No 6.657/2020. PANDEMIA. COVID-19. LIMITAÇÃO. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.

2. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.

3. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público.

4. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal.

5. Cabe à Administração Pública fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor urbanístico, nas normas de Edificação, uso e Gabarito e instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

6. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza a eventual demolição de edificação sobre ele erigida.

7. Restada afastada a proteção conferida pelo artigo 2o, I, da Lei no 6.657/2020 quando ausente prova de que o imóvel litigioso é utilizado como residência.

8. Recurso do autor conhecido e desprovido.

9. Recurso do réu conhecido e provido.